Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721386-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO RECORRIDO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Ação de exigir contas. Primeira fase. Condenação em período diverso do requerido na inicial. Anulação da segunda fase. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita dissídio jurisprudencial quanto aos efeitos de suposta preclusão consumativa, que teria se dado quando a parte recorrida não se insurgiu contra a decisão extra petita dada no julgamento da primeira fase da ação de prestação de contas. Conclui que, ante a divergência entre o período pleiteado na inicial e aquele determinado pelo magistrado, toda a ação de prestação de contas deve ser considerada nula. Traz julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Outrossim: “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.406.167/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). E também: “não basta discorrer sobre a tese que se busca alcançar e elencar divergência jurisprudencial sem nomear os respectivos artigos de lei correspondentes que teriam sido contrariados, sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgRg no AREsp n. 2.374.068/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009